Tribunal: TJDFT
Processo: 0716337-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716337-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA MAIA DE OLIVEIRA, THALES ANDRE MAIA DE OLIVEIRA, DAVID HENRIQUE MAIA DE OLIVEIRA, FELIPE AUGUSTO MAIA DE OLIVEIRA EMBARGADO: RITA DE CASSIA B C OLIVEIRA, LEONARDO BOSCOLI BOTELHO COSTA DE OLIVEIRA, LEONIDAS AFONSO BOTELHO COSTA DE OLIVEIRA DECISÃO Os embargantes, MARIA DE FÁTIMA MAIA DE OLIVEIRA, FELIPE AUGUSTO MAIA DE OLIVEIRA, THALES ANDRÉ MAIA DE OLIVEIRA e DAVID HENRIQUE MAIA DE OLIVEIRA, por meio da petição de ID 46376522, sustentam que a matéria a ser decidida nos presentes embargos de declaração tem relação de prejudicialidade com a questão a ser dirimida nos autos do AGI n. 0705775-80.1012.8.07.000, também de minha relatoria. Dessa forma, requerem a retirada de pauta dos presentes embargos, para que eles ejam julgados conjuntamente com o referido agravo, na mesma sessão. Todavia, não se observa na hipótese o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, de forma que não é necessária a reunião dos recursos para julgamento conjunto, nos termos do § 3o do art. 55 do CPC. Portanto, INDEFIRO O PEDIDO. Aguarde-se o julgamento dos embargos. Int. Brasília/DF, 10 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora